Tribunal: STJ
Processo: 3001556-83.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2461110 - SP (2023/0331711-
1)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: LUIZ ANTÔNIO DE SOUSA
AGRAVANTE
: LUIZ DIAS PEREIRA
AGRAVANTE
: CLAUDIO FERNANDES DA SILVA
AGRAVANTE
: CLAUDIONOR MARJOTTO
AGRAVANTE
: JULIO MILTON MIGUEL
AGRAVANTE
: LUIZ CARLOS TRIUNPHO
AGRAVANTE
: LUIZ ESPEDITO MACHADO
AGRAVANTE
: ODAIR DIONISIO PANDINI
AGRAVANTE
: VITOR NOGUEIRA BENTO
AGRAVANTE
: WALTER RAYMUNDO DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: WELLINGTON DE LIMA ISHIBASHI - SP229720
WELLINGTON NEGRI DA SILVA - SP237006
AGRAVADO
: SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORA : LUCIANA REGINA MICELLI LUPINACCI - SP246319
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. POLICIAL MILITAR. AUSÊNCIA DE
TÍTULO EXECUTIVO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA
N. 7/STJ
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/15), devem ser exigidos os
requisitos de admissibilidade conforme nele previsto, nos termos do
Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A alteração das conclusões firmadas no voto condutor, no que se
refere a inexistência de título judicial, com o objetivo de acolher a
alegada violação da coisa julgada, demandaria novo exame do acervo
Documento eletrônico VDA50557717 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 16/09/2025 17:56:15
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: efd16f29-7e27-4254-8d6c-1944952d51ee

fático-probatório, providência vedada em recurso especial, nos termos
da Súmula n. 7/STJ.
3. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
09/09/2025
15/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
16 de setembro de 2025
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA50557717 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 16/09/2025 17:56:15
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: efd16f29-7e27-4254-8d6c-1944952d51ee

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2461110 - SP (2023/0331711-
1)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: LUIZ ANTÔNIO DE SOUSA
AGRAVANTE
: LUIZ DIAS PEREIRA
AGRAVANTE
: CLAUDIO FERNANDES DA SILVA
AGRAVANTE
: CLAUDIONOR MARJOTTO
AGRAVANTE
: JULIO MILTON MIGUEL
AGRAVANTE
: LUIZ CARLOS TRIUNPHO
AGRAVANTE
: LUIZ ESPEDITO MACHADO
AGRAVANTE
: ODAIR DIONISIO PANDINI
AGRAVANTE
: VITOR NOGUEIRA BENTO
AGRAVANTE
: WALTER RAYMUNDO DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: WELLINGTON DE LIMA ISHIBASHI - SP229720
WELLINGTON NEGRI DA SILVA - SP237006
AGRAVADO
: SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORA : LUCIANA REGINA MICELLI LUPINACCI - SP246319
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. POLICIAL MILITAR. AUSÊNCIA DE
TÍTULO EXECUTIVO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA
N. 7/STJ
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/15), devem ser exigidos os
requisitos de admissibilidade conforme nele previsto, nos termos do
Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A alteração das conclusões firmadas no voto condutor, no que se
refere a inexistência de título judicial, com o objetivo de acolher a
alegada violação da coisa julgada, demandaria novo exame do acervo
Documento eletrônico VDA49790690 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 22/08/2025 19:36:29
Código de Controle do Documento: 00220baa-9a1f-4e67-a2ab-4a6a30c83e37

fático-probatório, providência vedada em recurso especial, nos termos
da Súmula n. 7/STJ.
3. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Trata-se de agravo interno interposto por LUIZ ANTÔNIO DE SOUSA
contra decisão que conheceu do agravo do agravo, para não conhecer do
recurso especial, em razão da incidência da Súmula n. 7/STJ.
A parte agravante sustenta que
a decisão agravada aplicou
(a)
indevidamente a Súmula n. 7/STJ, pois não há necessidade de reanalisar
elementos fáticos-probatórios para o conhecimento da violação ao
dispositivo de lei federal apontado;
houve violação ao artigo 1.022
(b)
do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015), visto que a Câmara
de origem não enfrentou questão relevante; e,
o recurso especial
(c)
impugnou exaustivamente todos os fundamentos do acórdão recorrido,
quanto à violação ao artigo 313, V, , do CPC/2015, inclusive o trecho
a
destacado pela decisão agravada.
Sem impugnação (fls. 379-380)
É o relatório.
VOTO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra decisão
publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (CPC
/2015), devendo ser exigidos os requisitos de admissibilidade conforme
nele previsto, nos termos do Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
A parte agravante sustenta não ser hipótese para a aplicação das
Súmulas n. 7/STJ e 283/STF, bem como que restou demonstrada a
afronta ao artigo 1.022 do CPC/2015 pelo acórdão recorrido. Entretanto,
não houve discussão sobre eventual violação aos arts. 313, V, a, e 1.022
Documento eletrônico VDA49790690 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 22/08/2025 19:36:29
Código de Controle do Documento: 00220baa-9a1f-4e67-a2ab-4a6a30c83e37

do CPC/2015 no recurso especial e, por consequência, na decisão ora
agravada, tratando-se de evidente equívoco da parte ora agravante.
Dito isso, observa-se que a insurgência recursal quanto à aplicação
da Súmula n. 7/STJ ao caso dos autos não merece prosperar, tendo em
vista que dos argumentos apresentados no agravo interno não se
vislumbram razões para reformar a decisão agravada.
Na origem, a Corte regional, ao firmar sua convicção, adotou a
seguinte fundamentação (fls. 42-44):

A Fazenda Pública e a autarquia informam que, como o acórdão, no
mandado de segurança coletivo, foi desconstituído pela Corte
, em decorrência da violação de cláusula de plenário (art.
Constitucional
97 da CF), objeto da Súmula Vinculante no 10, os autos foram ter ao
Órgão Especial para o exame da constitucionalidade das regras
invocadas no julgamento cuja Relatoria coube ao Desembargador
Guerrieri Rezende. Reconhecida a constitucionalidade, seguiu-se novo
julgamento da E. 7a Câmara de Direito Público, com denegação da
ordem impetrada. À vista disto, pretendem ver reconhecida a máxima
.
nulla executio sine titulo
E, de fato, diante do pronunciamento do E. Órgão Especial, nos autos da
Arguição de Inconstitucionalidade no 0024923-32.2019.8.26.0053, esta
E. 7a Câmara de Direito Público se viu em condições de examinar
novamente a apelação da Fazenda do Estado, à qual se deu provimento,
com prejuízo da análise do recurso da autora, como se retira da seguinte
ementa:
[...]
Destarte, é o caso de se reformar a decisão que afastou a impugnação ao
cumprimento de sentença na ação de cobrança relativa ao mandado de
segurança coletivo impetrado pela Associação dos Oficiais da Reserva e
Reformados da Polícia Militar do Estado de São Paulo.

A Corte estadual esclareceu no julgamento dos declaratórios (fls.
62-63):

[...]
Dessa perspectiva, impõe-se dizer que todas as questões de cuja
ausência de tratamento claro e coerente reclamam os Embargantes
foram examinadas com a necessária profundidade e detença pela E.
Turma Julgadora, cabendo lembrar que os chamados recursos nobres
são destituídos, em regra, de efeito suspensivo, razão por que
desnecessário aguardar o trânsito em julgado na Apelação no 0600592-
Documento eletrônico VDA49790690 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 22/08/2025 19:36:29
Código de Controle do Documento: 00220baa-9a1f-4e67-a2ab-4a6a30c83e37

. Assim também se deu quanto à apreciação do
55.2008.8.26.0053
falacioso argumento consistente na necessidade de propor ação
rescisória para desconstituir o acórdão da relatoria do Desembargador
Guerrieri Rezende. Nesse diapasão, as razões pelas quais não se aplica à
espécie a norma dos artigos 313, V, 502 e 966, todos do Código de
Processo Civil (objeto de prequestionamento nessa oportunidade) foram
também expostas, não havendo de ser uma apropriação meramente
retórica da regra do artigo 5o, XXXVI e LIV, da Constituição Federal,
estratégia legítima para desconstituir os sólidos fundamentos do
.
julgamento da apelação nestes autos
Quanto à ação rescisória ajuizada pelos Embargantes, seria o caso de
indagar por que não obtiveram lá o efeito suspensivo ou a antecipação
dos efeitos da tutela jurisdicional, já que, segundo dizem, o direito
invocado é tão sólido, havendo errado a Suprema Corte no julgamento
da Reclamação no 14.786/SP.
Dessa ação rescisória a E. Turma efetivamente não tratou. E nem
haveria de fazê-lo, visto que está afeta a outro grau de jurisdição, não se
revelando nela, ao que se pode concluir, a relevância ou
verossimilhança do direito invocado, pois, fosse diferente, como já se
disse, os ora Embargantes teriam logrado ver suspensos os efeitos da
decisão lançada na Reclamação.

Observa-se, dessa feita, que a desconstituição das premissas
lançadas pelo Tribunal
no tocante à ausência do título executivo
a quo
judicial capaz de garantir o prosseguimento do feito, com acolhimento
da alegada violação da coisa julgada, demandaria o revolvimento do
acervo fático e probatório dos autos, procedimento que, em sede
especial, é obstado pela Súmula n. 7/STJ.
A propósito, dentre inúmeros outros, os seguintes julgados desta
Corte que apreciaram casos análogos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IDENTIDADE DE
CAUSAS
DE
PEDIR
E
DO
OBJETO.
VERIFICAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. O entrave contido no Enunciado 7/STJ é suficiente para a
manutenção do decisum golpeado, porque a alteração das premissas
adotadas pela Corte de origem, tal como colocada a questão nas razões
recursais, a fim de verificar se há ou não identidade de causas de pedir e
do objeto de outra demanda com este feito, exigiria, necessariamente,
novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos.
Documento eletrônico VDA49790690 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 22/08/2025 19:36:29
Código de Controle do Documento: 00220baa-9a1f-4e67-a2ab-4a6a30c83e37

2. Agravo interno não provido (AgInt no AREsp n. 2.660.069/SP,
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 18/03/2025
, DJeN de
.) (grifei)
21/03/2025

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TEOR
DO TÍTULO EXECUTIVO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
N.
7/STJ.
AUSÊNCIA
DE
COMBATE
A
FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DO ACÓRDÃO. SÚMULA N. 283
/STF. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A
DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o,
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I – Esta Corte firmou orientação no sentido de não ser possível, em
recurso especial, rever o posicionamento adotado pelo tribunal de
origem quanto ao teor do título em execução, aplicando o enunciado da
Súmula 7/STJ.
II – A falta de combate a fundamento suficiente para manter o acórdão
recorrido justifica a aplicação, por analogia, da Súmula n. 283 do
Supremo Tribunal Federal.
III – Os Agravantes não apresentam, no agravo, argumentos suficientes
para desconstituir a decisão recorrida.
IV – Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, §
4o, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero
desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo
necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu
no caso.
V – Agravo Interno improvido (AgInt no AREsp n. 2.713.464/SP,
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
, DJEN de
.) (grifei)
25/2/2025
27/2/2025

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A revisão do entendimento do aresto hostilizado no tocante à
ausência de título executivo esbarra no óbice da Súmula 7 do STJ, uma
vez que o Tribunal de origem decidiu a questão com base na realidade
fático-probatória dos autos.
2. Agravo interno desprovido (AgInt no AREsp n. 2.644.793/SP, relator
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
,
12/02/2025
DJeN de
.) (grifei)
14/02/2025

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO COMBATIDO.
FUNDAMENTO AUTÔNOMO. IMPUGNAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
1. “A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso
especial” (Súmula 7 do STJ).
Documento eletrônico VDA49790690 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 22/08/2025 19:36:29
Código de Controle do Documento: 00220baa-9a1f-4e67-a2ab-4a6a30c83e37

2. Hipótese em que infirmar o entendimento alcançado pela Corte de
origem demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos,
o que é inviável na via de recurso especial.
3. Conforme entendimento sedimentado na Súmula 283 do STF, não se
conhece de recurso especial quando inexistente impugnação específica a
fundamento autônomo adotado pelo órgão judicial a quo. 4. Agravo
interno desprovido (AgInt no AREsp n. 2.534.811/SP, relator Ministro
Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
26/08/2024
.) (grifei)
30/08/2024

SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
COISA JULGADA. VIOLAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA
FÁTICA.
NECESSIDADE.
SÚMULA
7/STJ.
INCIDÊNCIA.
FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULA 283/STF.
1. O acolhimento da alegação aduzida no que tange à violação à coisa
julgada, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria,
necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório, providência
vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7
/STJ. Precedente.
2. O apelo nobre não impugnou fundamento basilar que ampara o
acórdão recorrido, esbarrando, assim, na Súmula 283/STF.
3. Agravo interno não provido (AgInt no AREsp n. 2.476.913/SP,
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 24/06/2024
, DJe de
.) (grifei)
27/06/2024

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. POLICIAL MILITAR.
APLICABILIDADE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE TÍTULO
EXECUTIVO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A alteração das conclusões firmadas no voto condutor, no que se
refere a inexistência de título judicial, com o objetivo de acolher a
alegada violação da coisa julgada, demandaria novo exame do acervo
fático-probatório, providência vedada em recurso especial, nos termos
da Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno não provido (AgInt no AREsp n. 2.420.615/SP,
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
20/05/2024
24/05/2024

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE TÍTULO
EXECUTIVO. SÚMULA 7/STJ. RELEVANTE FUNDAMENTO DO
Documento eletrônico VDA49790690 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 22/08/2025 19:36:29
Código de Controle do Documento: 00220baa-9a1f-4e67-a2ab-4a6a30c83e37

JULGADO
NÃO
ATACADO
ESPECIFICAMENTE
NA
PRETENSÃO RECURSAL - SÚMULA 283/STF. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. As ponderações acerca do afastamento do título executivo foram
extraídas da análise fático-probatória da causa, atraindo a aplicação da
Súmula 7/STJ, verbete que incide sobre ambas as alíneas do permissivo
constitucional.
2. Há ausência de ataque a relevante fundamento do julgado de origem
na pretensão recursal dirigida a esta Corte Superior - óbice sumular n.
283/STF.
3. Agravo interno desprovido (AgInt no AREsp n. 2.713.237/SP, relator
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em 26/2/2025
, DJEN de
.) (grifei)
6/3/2025

PROCESSUAL
CIVIL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
PRETENSÃO
AO
RECEBIMENTO
DE
VALORES
RECONHECIDOS EM AÇÃO DE COBRANÇA RELATIVA A
MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO PELA ASSOCIAÇÃO
DOS OFICIAIS DA RESERVA E REFORMADOS DA POLÍCIA
MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO. JULGAMENTO
DESCONSTITUÍDO POR FORÇA DO ACOLHIMENTO DE
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. NESTA CORTE NÃO SE
CONHECEU DO RECURSO. AGRAVO INTERNO. ANÁLISE DAS
ALEGAÇÕES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA QUE
NÃO CONHECEU DO RECURSO AINDA QUE POR OUTROS
FUNDAMENTOS.
I - Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não
conheceu do recurso especial diante da incidência de óbices ao seu
conhecimento. Na petição de agravo interno, a parte agravante repisa as
alegações que foram objeto de análise na decisão recorrida.
II - Evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal quando o
recorrente não indica qual dispositivo de lei federal teria sido violado,
bem como não desenvolve argumentação, a fim de demonstrar em que
consiste a ofensa aos dispositivos tidos por violados. A via estreita do
recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao
dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua
particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o
decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos
infraconstitucionais tidos como violados caracteriza deficiência de
fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado
n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário,
quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia."
III - Ainda que superado o óbice, a Corte de origem analisou a
controvérsia principal dos autos levando em consideração os fatos e
provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão
diversa, seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado
Documento eletrônico VDA49790690 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 22/08/2025 19:36:29
Código de Controle do Documento: 00220baa-9a1f-4e67-a2ab-4a6a30c83e37

pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de
simples reexame de provas não enseja recurso especial".
IV - Os demais dispositivos legais mencionados pela parte recorrente na
petição de recurso especial não foram objeto de análise na Corte de
origem. Tampouco o conteúdo foi objeto no acórdão proferido na Corte
de origem. Assim, não é possível o conhecimento do recurso especial
diante da falta de prequestionamento da matéria. Para que o art. 1.025
do CPC/2015 seja aplicado, e permita-se o conhecimento das alegações
da parte recorrente, é necessário não só que haja a oposição dos
embargos de declaração na Corte de origem (e. 211/STJ) e indicação de
violação do art. 1.022 do CPC/2015, no recurso especial (REsp
1.764.914/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
julgado em
, DJe
). A matéria deve ser: i) alegada
8/11/2018
23/11/2018
nos embargos de declaração opostos (AgInt no REsp 1.443.520/RS,
relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado
em 1o/4/2019, DJe
); ii) devolvida a julgamento ao Tribunal a
10/4/2019
quo (AgRg no REsp n. 1.459.940/SP, relatora Ministra Assusete
Magalhães, Segunda Turma, julgado em
, DJe
) e; iii)
24/5/2016
2/6/2016
relevante e pertinente com a matéria (AgInt no AREsp 1.433.961/SP,
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe
.)
17/9/2019
24/9/2019
V - Agravo interno improvido (AgInt no AREsp n. 2.721.204/SP ,
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
, DJeN de
.) (grifei)
20/02/2025
24/02/2025

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ADICIONAL DE LOCAL DE EXERCÍCIO -
ALE.
EXTINÇÃO
DO
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
INEXISTÊNCIA DE TÍTULO JUDICIAL. INVERSÃO DO
JULGADO.
REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AÇÃO RESCISÓRIA
AJUIZADA. SUSPENSÃO DO FEITO. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS N. 283 E 284, AMBAS DO STF. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. O Tribunal de origem, soberano na análise do arcabouço fático-
probatório dos autos, reconheceu a inexistência de título judicial apto a
embasar o cumprimento de sentença. A modificação do entendimento
lançado no acórdão recorrido, nos termos em que pleiteada pela parte
recorrente, demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos
autos, o que é inviável no âmbito do recurso especial, consoante o
disposto na Súmula n. 7 do STJ. A propósito, assim já decidiu esta
Corte Superior no julgamento de feitos análogos ao presente: AgInt no
AREsp n. 2.455.199/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt no
24/6/2024
28/6/2024
AREsp n. 2.336.258/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt no AREsp n.
30/10/2023
18/12/2023
2.333.372/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
Documento eletrônico VDA49790690 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 22/08/2025 19:36:29
Código de Controle do Documento: 00220baa-9a1f-4e67-a2ab-4a6a30c83e37

Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt no AREsp n.
23/10/2023
25/10/2023
2.407.991/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
julgado em
, DJe de
.
11/12/2023
18/12/2023
2. Em relação ao pleito de suspensão do feito, diante do ajuizamento de
ação rescisória, constata-se que as razões do recurso especial não
indicaram o dispositivo de lei federal supostamente violado ou cuja
vigência teria sido negada, o que caracteriza a ausência de delimitação
da controvérsia, atraindo a incidência da Súmula n. 284 do STF.
Outrossim, a parte recorrente deixou de impugnar, nas razões do apelo
nobre, os fundamentos contidos no acórdão atacado, razão pela qual
incide o óbice da Súmula n. 283 do STF.
3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.575.641/SP,
relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.) (grifei)
07/10/2024
14/10/2024

SERVIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. JULGAMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA
DESCONSTITUÍDO.
FUNDAMENTOS
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO NÃO IMPUGNADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
283/STF. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE, À LUZ DAS PROVAS
DOS AUTOS, CONCLUIU PELA AUSÊNCIA DE TÍTULO
EXECUTIVO
EXIGÍVEL.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de
fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão recorrido
atrai, por analogia, o óbice da Súmula 283/STF: "É inadmissível o
recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de
um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles" .
2. Inviável a análise da pretensão veiculada no recurso especial, por
demandar o reexame do contexto fático-probatório dos autos, atraindo a
incidência da Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno desprovido (AgInt no AREsp n. 2.514.643/SP, relator
Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em
, DJe
02/09/2024
de
.) (grifei)
04/09/2024

ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
SERVIDOR
PÚBLICO. ADICIONAL DE LOCAL DE EXERCÍCIO - ALE.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DO DIREITO
PRESSUPOSTO DA AÇÃO DE COBRANÇA APÓS NOVO
JULGAMENTO PELA NÃO PROCEDÊNCIA DO MANDADO DE
SEGURANÇA COLETIVO. REVISÃO DE FATOS E PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. Hipótese em que o Tribunal a quo afirmou que o acórdão que julgou
procedente o mandado de segurança coletivo não mais existe,
Documento eletrônico VDA49790690 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 22/08/2025 19:36:29
Código de Controle do Documento: 00220baa-9a1f-4e67-a2ab-4a6a30c83e37

substituído que foi por nova manifestação, inexistindo, por consectário,
o direito que servira de fundamento à cobrança, a qual deve por isso ser
extinta: "nulla executio sine titulo".
2. A revisão do decidido esbarra no óbice da Súmula no 7/STJ – “a
pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial” –,
uma vez que não se trata aqui de discussão sobre o resultado jurídico da
aplicação de normas federais ("quaestio iuris"), senão da revisão das
premissas subjacentes ("quaestio facti").
3. Esta Corte Superior não pode ser transformada em terceira instância
recursal, para que se faça a melhor Justiça do caso, tanto em razão do
que expressamente prevê a Constituição Federal como competência
deste Superior Tribunal de Justiça (cf. AgInt nos EAREsp 702.591/DF,
Rel. Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, DJe
),
04/11/2016
como em razão de que, em assim agindo, pouca seria a contribuição
para a efetiva Justiça, máxime no tocante à duração razoável do
processo, adverte Araken de Assis (in Manual dos recursos [livro
eletrônico]. 10. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2021).
4. Agravo interno não provido (AgInt no AREsp n. 2.476.477/SP,
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.) (grifei)
27/05/2024
04/06/2024

Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.

Documento eletrônico VDA49790690 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 22/08/2025 19:36:29
Código de Controle do Documento: 00220baa-9a1f-4e67-a2ab-4a6a30c83e37

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.461.110 / SP
Número Registro: 2023/0331711-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00026470820208260053 0002647082020826005306005925520088260053 06005925520088260053
10251074520158260053
26470820208260053
2647082020826005306005925520088260053
30015568320238260000 6005922008 6005925520088260053
Sessão Virtual de
a
09/09/2025
15/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: LUIZ ANTÔNIO DE SOUSA
AGRAVANTE
: LUIZ DIAS PEREIRA
AGRAVANTE
: CLAUDIO FERNANDES DA SILVA
AGRAVANTE
: CLAUDIONOR MARJOTTO
AGRAVANTE
: JULIO MILTON MIGUEL
AGRAVANTE
: LUIZ CARLOS TRIUNPHO
AGRAVANTE
: LUIZ ESPEDITO MACHADO
AGRAVANTE
: ODAIR DIONISIO PANDINI
AGRAVANTE
: VITOR NOGUEIRA BENTO
AGRAVANTE
: WALTER RAYMUNDO DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: WELLINGTON DE LIMA ISHIBASHI - SP229720
WELLINGTON NEGRI DA SILVA - SP237006
AGRAVADO
: SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORA : LUCIANA REGINA MICELLI LUPINACCI - SP246319
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- MILITAR - REAJUSTE DE REMUNERAÇÃO, SOLDO, PROVENTOS OU
Documento eletrônico VDA50541533 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:25:15
Código de Controle do Documento: 0e175ff9-82cb-498a-a620-9b7f2d880b96

PENSÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: LUIZ ANTÔNIO DE SOUSA
AGRAVANTE
: LUIZ DIAS PEREIRA
AGRAVANTE
: CLAUDIO FERNANDES DA SILVA
AGRAVANTE
: CLAUDIONOR MARJOTTO
AGRAVANTE
: JULIO MILTON MIGUEL
AGRAVANTE
: LUIZ CARLOS TRIUNPHO
AGRAVANTE
: LUIZ ESPEDITO MACHADO
AGRAVANTE
: ODAIR DIONISIO PANDINI
AGRAVANTE
: VITOR NOGUEIRA BENTO
AGRAVANTE
: WALTER RAYMUNDO DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: WELLINGTON DE LIMA ISHIBASHI - SP229720
WELLINGTON NEGRI DA SILVA - SP237006
AGRAVADO
: SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORA : LUCIANA REGINA MICELLI LUPINACCI - SP246319
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/09/2025
15/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50541533 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:25:15
Código de Controle do Documento: 0e175ff9-82cb-498a-a620-9b7f2d880b96